Tribunal: TJMT
Processo: 1010751-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010751-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - CPF: 807.493.991-04 (ADVOGADO), CRISTIANO ANTONIO DA SILVA - CPF: 072.987.244-01 (PACIENTE), GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (ADVOGADO), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - CPF: 807.493.991-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES ROSA DOS SANTOS (VÍTIMA), EDUARDO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 705.566.211-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
–

PARCIAL PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO – ILEGALIDADE SUPERADA – DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA – 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
–
INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR
EM
A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTI
A DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DO
MODUS OPERANDI

ADOTADO PELO PACIENTE
E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.
PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM EM VIRTUDE DO RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVIRUS –
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
– 5.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. A suposta ilegalidade decorrente do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial resta superada com o oferecimento e recebimento da denúncia,
devendo, portanto, ser reconhecida
a prejudicialidade
da análise desse pedido deduzido nesta

ação mandamental.

2
. O decreto preventivo do paciente se encont
ra suficientemente fundamentado, devendo ser mantida sua prisão provisória
, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante
da periculosidade do acu
s
ado, evidenciada no
modus operandi
do crime,
no qual a vítima foi morta por
esgorjamento
, bem como para
conveniência da instrução criminal, diante do temor relatado por uma das testemunhas
.

3
.
Na espécie,
são
i
naplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revela a insuficiê
ncia das cautelares mais branda
s
.

4
.
Não havendo comprovação no sentido de que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em concessão da ordem em seu favor motivada pelo risco de contágio pelo novo
coronavirus
.

5.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente
dois
requisitos autorizadores da custódia caut
elar: garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da S
egunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Guilherme Ferreira Monteiro e Kátia
Gorett
de Souza Goulart, em favor de
Cristiano Antônio da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da1aVaraCriminalda Comarca de Tangará da
Serra-MT
.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso preventivamente no dia28 de maio de 2021,por força do decreto preventivo prolatado na Representação pela Decretação da Prisão Preventivan.1003998-73.2021.8.11.0055, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão de ser acusado de ser um dos autores do crime de homicídio perpetrado contra a vítima Moisés Rosa dos Santos, na madrugada do dia 11 de abril de 2021,cumprindo asseverar que a denúncia pela prática do crime tipificado noart.121, §2o, II e IV, do Código Penal, foi ofertada nos autos da Ação Penal n.1005607-91.2021.8.11.0055.

Registram, os impetrantes, que o paciente padece de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia, a despeito dos prazos previstos nos
arts
. 10 e 46 do Código de Processo Penal, destacando que a peça acusatória somente foi apresentada pelo Ministério Público após dezoito dias de prisão preventiva
do acusado
, razão pela qual entende que a custódia deve ser relaxada.

Asseveram, também, que a autoridade acoimada de coatora não teria apresentado fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva
do paciente
, uma vez que teria se baseado apenas na gravidade abstrata do crime
; consignando
que
, na espécie,
não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida privativa de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal;
bem como
que
o acusado
tem
predicados pessoais, como
endereço certo e emprego lícito na
C
omarca de Tangará da Serra na

sociedade
empresária Construtora
Dalcol
Ltda., que o autorizam aguardar o julgamento em liberdade.

Ressaltam, além disso, que diante da situação emergencial de saúde pública e do risco de contaminação em grande escala nos sistemas prisionais,
à luz do princípio da proporcionalidade e da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
,
é imperioso “revogar a prisão preventiva ora decretada ou, caso necessário, aplicar medidas cautelares alternativas”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requere
ra
m o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido
,
por intermédio das razões encontradiças no
I
D

91566471
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
I
D

92097480
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
I
D
94435457
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a
conclusão do inquérito policial
e oferecimento da denúncia
, é imperioso reconhecer que
a referida ilegalidade está superada, uma vez que, segundo informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora
:
“
o Inquérito Policial foi instaurado em 12/04/2021, conforme consulta ao feito no 1005607-91.2021.8.11.0011, sendo concluído em 11/06/2021. Ato contínuo, enviado ao Ministério Público, que, por sua vez, ofereceu denúncia na data de 14/06/2021, a qual foi devidamente recebida em 16/06/2021. Vale ressaltar que o Ministério Público ofereceu a denúncia em prazo inferior ao que lhe foi conferido pela lei em casos como os dos autos
”. (ID
92097480
)

Dessa forma,
fica evidenciada a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que
se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
, devendo ser reconhecida
a prejudicialidade
, em parte,

da análise d
os
pedido
s
deduzido n
est
a

ação mandamental.

Por outro
viés
, e
m
relação à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu seu pleito liberatório, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não
têm consistência
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação e manutenção da custódia preventiva
reprochada
: a garantia da ordem pública, em razão da
gravidade
concreta
do delito que fo
i
atribuído ao acusado
;
bem como
a conveniência da instrução criminal
.

A propósito, e
is
parte da
decisão reprochada:

[...]

Portanto, presente a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam

demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Não bastasse isso, além de o delito imputado ao representado possuir pena

máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso

I, do CPP, verifico, ainda, que se encontra presente um dos fundamentos

ensejadores da custódia cautelar, a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra

eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é

afetado por conduta que ocasione impacto social. Embora seja certo que a

gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de

execução, a conduta dos representados, antes e depois do ilícito, e outras

circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia

do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In
casu
, quando me refiro à ordem pública é no sentido de

acautelar o meio social em face da gravidade do crime, uma vez que as

circunstâncias narradas ultrapassam o limite da normalidade, porquanto
os

representados, em tese, cometeu
o crime de homicídio em face da vítima, com

extrema violência e crueldade, conforme laudo de necrópsia amealhado às fls.

16/24, que aponta a causa da morte como sendo
esgorjamento
.

Outrossim, registro que a testemunha Sandro Pereira, que aluga

uma casa no mesmo quintal de sua residência de Cristiano e Eduardo, mencionou

a Autoridade Policial que presenciou os três bebendo juntos no dia da morte da

vítima, bem como escutou o suspeito Eduardo verbalizando com um familiar que

havia cancelado um
cpf
.

Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, asseverando que

a gravidade em concreto do delito é suficiente a demonstrar que a liberdade dos

suspeitos representa risco à ordem pública.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. DEFICIÊNCIA NA

INSTRUÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DECRETO CONSTRITIVO.

INVIABILIDADE DE EXAME DOS FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO. GRAVIDADE EM

CONCRETO DOS CRIMES PRATICADOS E REITERAÇÃO CRIMINOSA DO AGENTE.

NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Não há como

conhecer do recurso ordinário em habeas corpus que busca a revogação da prisão preventiva do

réu, mantida na pronúncia, se não há nos autos cópia
do decreto original da prisão, ao qual se

reporta a última decisão constritiva. Afinal, é dever do impetrante/recorrente instruir devidamente

a inicial com os documentos necessários à compreensão do pedido. O recurso, portanto,

encontra-se deficientemente instruído. 2. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de

origem para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta,

evidenciada pelo modo como foi praticado o crime, e por se mostrar necessária para

impedir a reiteração criminosa, tendo em vista que o recorrente possui antecedentes

criminais, motivo que reforça a necessidade da medida extrema. 3. Recurso ordinário em

habeas corpus não conhecido. (STJ - RHC: 44861 PA 2014/0021087-0, Relator: Ministro

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de

Publicação:
DJe
10/11/2014) (Grifos nossos).

Outrossim, pondero que a decretação da prisão preventiva é necessária também

para assegurar aplicação da lei penal, porquanto os representados agiriam de

forma cruel e fria e há fundada evidências de que possam empreender fuga.

Em arremate,
a prisão cautelar dos suspeitos também se faz necessária para

assegurar a resguardar a instrução processual, haja vista que de acordo com os

relatos da Autoridade Policial, s testemunha Sandro Pereira teme pela sua vida e

de sua esposa, já que presentou o envolvimento dos representados e da vítima no

dia dos fatos, evidenciando que se permanecer solto influenciará na produção da

prova, intimidando ou ameaçando a testemunha, a não relatar ou alterar as versões

dos fatos, robustecendo a necessidade da segregação cautelar para a conveniência

da instrução criminal.

Resta evidente, pois, que a repercussão social causada pela conduta comissiva dos

implicados, somada à gravidade em concreto da infração penal perpetrada,

rompem a tão almejada paz pública, o que invoca a incidência do art. 312 do

Código penal.

Dessa forma, imperiosa a decretação da prisão preventiva dos suspeitos como

garantia da ordem pública, a fim de se resguardar a instrução processual e

aplicação da lei penal.

À vista do exposto, uma vez configurados os requisitos dos
arts
.

312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO

PREVENTIVA dos representados EDUARDO HENRIQUE DA SILVA e CRISTIANO

ANTÔNIO DA SILVA, devidamente qualificados nos autos em apreço, medida que

se impõe para o resguardo da ordem pú
blica e aplicação da lei penal.
[...].

(
I
D
91276495 -
p
. 55
/58)

Verifica-se, pois,
que o juízo
de
primeiro grau
justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva d
o
paciente em razão da suposta gravidade
concreta
do delito atribuíd
o à sua pessoa
, consubstanciada no
modus operandi
empregado na conduta criminosa
;
cumprindo registrar
, ademais,
que, conforme constatado no laudo de necropsia (ID 91276495), a morte da vítima se deu por
esgorjamento
(corte das partes moles da região anterior do pescoço), provocado por instrumento cortante (arma branca), apresentando lesão em região cervical com secção de vasos calibrosos, nervos e trato respiratório superior
.

Aliás, acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo paciente,

o Superior Tribunal de Justiça
,
mutatis mutandis
,
firmou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
PACIENTE FORAGIDO.
RECUSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade
,

o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade do delito e da periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado no cometimento de homicídio qualificado
, praticado no interior da residência da vítima, ocasião em que, após ingerirem juntos bebida alcoólica, iniciaram discussão com a chegada do filho do paciente, também visivelmente alterado, o que culminou na efetuação de disparo de arma de fogo por parte do réu a atingir de maneira fatal a vítima.

Após, em retirada, efetuou outro disparo para cima por ter a esposa do ofendido derrubado a sua moto ao chão.

2. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal. Isso
porque, o fato de o paciente ter comparecido à delegacia espontaneamente 4 dias após a data dos fatos demonstra que ele tinha conhecimento do procedimento inquisitorial e, tendo sido procurado para ser citado nos endereços fornecidos, não foi encontrado, consoante as informações prestadas pelo Juízo de origem. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 612.823/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021)
.
Destacamos

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA.

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MODUS OPERANDI.
DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DE RIVALIDADE PELA PRÁTICA DE NARCOTRAFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes.

2. A dificuldade em apurar delitos dessa natureza – homicídio qualificado – não pode ser utilizada em benefício do suposto agente criminoso.

3.
A aplicação de medidas cautelares diversas de prisão mostram-se
insuficientes, em razão da
periculosidade do réu, aferida a partir do modus operandi da ação delituosa
,
no qual a tentativa de homicídio decorreu de disputas ligadas à
narcotraficância
, o que demonstra a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como
pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu permanece foragido.

4. Recurso
em habeas
corpus improvido.

(
STJ,
RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
26/05/2021
).
Destacamos

Além disso, a magistrada ressaltou a necessidade de decretação e manutenção da custódia cautelar do paciente para a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que uma testemunha
relatou à autoridade policial que teme por sua vida e de sua
mulher
, pois presenciou o envolvimento dos acusados com a vítima no dia dos fatos, de forma que a soltura
do
acusado

poder
á
influenciar negativamente na busca da verdade real, contribui
ndo
negativamente na apuração dos fatos, pois certamente as testemunhas não se sentirão a vontade para relatarem o que sabem acerca dos fatos.

Assim, não
há qualquer dúvida
que o
prolator do
decisum
invectivado agiu corretamente
, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece
os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Dessa forma,
não obstante
o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante
da

periculosidade do acusado, evidenciada no
modus operandi
do crime,
e também para resguardar a instrução processual
.

Diante disso
, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que
, como foi demonstrado linhas volvidas, a
prisão provisória do paciente se encontra
plenamente
justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, po
rtanto
, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
e a assegurar a instrução do processo
.

De outro prisma
, com relação ao pedido de concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo
coronavirus
, o impetrante alega que
a presente constrição cautelar contraria a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
. No entanto, trata-se de pedido genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que ele se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da custódia cautelar reprochada, razão pela qual tal medida deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

Aliás, sobre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.

Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.

(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020).
Destacamos

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Cristiano Antônio da Silva
e, por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021